Tribunal: TJBA
Processo: 2000096-26.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000096-26.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Michel Soares Ribeiro

Advogado(s)
:
IZAULINO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA que suspendeu o curso da execução penal de Michel Soares Ribeiro e determinou a interrupção do cumprimento da pena.

- O agravado foi condenado a 21 anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), com trânsito em julgado em 26/04/2021. Progrediu ao regime semiaberto em 13/10/2022 e teve autorização para trabalho externo com monitoração eletrônica em 23/02/2023.

- Em 02/01/2025, foi preso em flagrante pela suposta prática de furto. Em audiência de justificação, o juízo de execução decidiu pela suspensão do curso da execução penal, sem reconhecer a prática de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso durante o cumprimento de pena autoriza o reconhecimento de falta grave, com consequente regressão de regime e interrupção do prazo para concessão de novos benefícios, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite o reconhecimento de falta grave pela prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal, ainda que pendente de condenação definitiva.

- O art. 52 da LEP prevê a prática de novo crime doloso como hipótese de falta grave. A Súmula 526 do STJ afasta a exigência de trânsito em julgado para esse reconhecimento.

- O STF, no julgamento do RE 776.823/RS (Tema 758), reafirmou que a apuração da falta grave prescinde de sentença condenatória definitiva, desde que assegurado o devido processo legal.

- Nos termos do art. 118, I, da LEP, a prática de falta grave autoriza a regressão cautelar do regime. A jurisprudência também reconhece a perda de dias remidos (art. 127 da LEP) e o reinício da contagem de prazo para benefícios (Súmula 534/STJ).

- A decisão agravada violou tais entendimentos, ao deixar de reconhecer a falta grave e suspender a execução sem fundamento legal, razão pela qual deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada, com o consequente reconhecimento da falta grave praticada por Michel Soares Ribeiro.

Tese de julgamento
:

“
1. A prática de novo crime doloso durante a execução penal configura falta grave, independentemente do trânsito em julgado da condenação, desde que observado o devido processo legal.
2. O reconhecimento da falta grave autoriza a regressão de regime, a perda de até 1/3 dos dias remidos e a interrupção da contagem de prazo para concessão de novos benefícios executórios.”

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, § 2º, I e IV; LEP, arts. 52, 118, I, 127 e 112, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 797.155/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2023; STJ, AgRg no HC 459.762/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2018; STF, RE 776.823/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.03.2020; STJ, HC 516.963/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº.
2000096.26.2025.8.05.0022
, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, figurando, como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e Agravado,
MICHEL SOARES RIBEIRO
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DARPROVIMENTO
ao presente

AGRAVO EM EXECUÇÃO
,

pelas razões adiante expostas.

Salvador, .